Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-03.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701442-03.2019.8.07.0008 AGRAVANTE: SEMPRE PRONTA JOALHERIA EIRELI - ME AGRAVADO: OLDEGAR CALDEIRA DO NASCIMENTO DESPACHO SEMPRE PRONTA JOALHERIA EIRELI - ME se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentando que, além de a tese recursal não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, não está pacificada perante a Corte Superior. Afirma que houve o prequestionamento do tema. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto aos pedidos da agravante de concessão de gratuidade de justiça e de publicação em nome do NPJ/UniCEUB (OAB/DF no 666.666), tendo em vista já terem sido analisados por ocasião do juízo de admissibilidade. Por fim, determino à Secretaria que retifique a autuação para fazer constar o nome correto da recorrente SEMPRE PRONTA JOALHERIA EIRELI - ME. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020